Tribunal: TJMT
Processo: 1021442-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021442-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), LEANDRO HONORATO DE JESUS - CPF: 004.811.521-56 (AGRAVADO), E. L. S. D. J. (AGRAVADO), LEANDRO HONORATO DE JESUS - CPF: 004.811.521-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO A SEGURADORA - CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA - POSSIBILIDADE – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA PARTE REQUERIDA – OBRIGAÇÃO INEXISTENTE MAS COM AS CONSEQUÊNCIAS DA NÃO PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Malgrado a inaplicabilidade do Código de Defesa ao Consumidor nas ações que envolvem o seguro DPVAT, o Novo Código de Processo Civil inovou em seu art. 373, § 1o, do CPC/2015, prevendo a possibilidade excepcional de inversão do ônus da prova, desde que a causa apresente peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprimento do encargo nos termos da distribuição probatória ordinária e estática (art. 373, caput, CPC), ou ainda à maior facilidade de obtenção do fato contrário.

2- Quem tem o ônus de custear a prova é a Ré, que o fará se quiser, porque ônus é faculdade, mas com consequência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020